Tribunal: TJES
Processo: 5001705-90.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001705-90.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GIOVANA SIQUEIRA DA PENHA

APELADO: TRANSMARLE TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. TRANSPORTE ESCOLAR. REAJUSTE ABUSIVO RECONHECIDO NA ORIGEM. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por GIOVANA SIQUEIRA DA PENHA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Comercial de Viana/ES, nos autos da ação declaratória de nulidade de termo aditivo contratual c/c pedido de indenização por danos morais ajuizada em face da TRANSMARLE TRANSPORTES LTDA – ME. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a nulidade do termo aditivo que majorou a mensalidade do transporte escolar de R$ 300,00 para R$ 380,00 no ano de 2023, mantendo o valor original. No entanto, indeferiu o pleito de indenização por danos morais. A autora recorreu pleiteando a reforma da sentença quanto à negativa de reparação moral, sustentando ocorrência de constrangimentos indevidos e violação aos direitos da personalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação quanto ao indeferimento do pedido indenizatório; (ii) definir se houve violação aos direitos da personalidade da autora a justificar a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença impugnada apresenta fundamentação suficiente ao indeferir a pretensão de indenização por danos morais, não se verificando ofensa ao art. 489, § 1º, do CPC, pois explicita as razões de fato e de direito que sustentam a decisão.

4. A caracterização do dano moral exige demonstração de violação a direito da personalidade, o que não se verifica no caso concreto, já que a prova constante dos autos não evidencia humilhação, sofrimento psíquico relevante ou exposição vexatória da autora.

5. A conduta da empresa apelada ao propor reajuste contratual por meio de termo aditivo, com notificação prévia e comunicação adequada aos contratantes, não constitui ato ilícito.

6. A jurisprudência consolidada do STJ afasta a configuração automática de dano moral em hipóteses de inadimplemento contratual, exigindo-se circunstâncias excepcionais que extrapolem o mero aborrecimento, o que não foi demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o julgador explicita as razões pelas quais entende não configurado o dano moral pleiteado.

2. A comunicação prévia e adequada de proposta de aditivo contratual, ainda que posteriormente declarada abusiva, não configura ato ilícito ensejador de reparação moral.

3. A ausência de prova de violação concreta a direito da personalidade impede o reconhecimento de dano moral decorrente de aditivo contratual de reajuste de mensalidade escolar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, I, 434 e 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2009274/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.06.2022; STJ, AgInt no REsp 1827064/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.03.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GIOVANA SIQUEIRA DA PENHA
contra a r sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Comercial de Viana/ES, que, nos autos da ação declaratória de nulidade de termo aditivo contratual c/c pedido de indenização por danos morais movida em face da
TRANSMARLE TRANSPORTES LTDA – ME
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, reconhecendo a nulidade do termo aditivo contratual que majorou a mensalidade dos serviços de transporte escolar de R$ 300,00 para R$ 380,00 no ano de 2023, determinando a manutenção do valor originariamente pactuado.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que: (i) houve constrangimentos graves impostos à requerente e ao seu filho em decorrência da conduta abusiva da empresa requerida, notadamente ao impedir o acesso ao transporte escolar em razão da negativa de adesão ao termo aditivo; (ii) a sentença de primeiro grau padece de fundamentação deficiente quanto ao indeferimento do pedido de danos morais, em afronta ao art. 489, § 1º, do CPC; (iii) a prova documental colacionada aos autos comprova a conduta abusiva e a violação aos direitos da personalidade; (iv) outras decisões judiciais, em casos idênticos, reconheceram o direito à reparação moral. Ao final, requer a reforma da sentença para condenar a parte requerida, ora apelada, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além da condenação da recorrida nas custas e honorários sucumbenciais, estes no percentual de 20% sobre o valor da causa.

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pela manutenção da sentença, defendendo, em suma: (i) a regularidade da prestação dos serviços e inexistência de ato ilícito ou conduta que enseje dano moral; (ii) a ausência de comprovação, por parte da requerente, dos supostos constrangimentos vivenciados, enfatizando a ausência de vídeos ou documentos que sustentem as alegações da petição inicial; (iii) a correta aplicação do art. 373, I, do CPC quanto ao ônus da prova; (iv) a ocorrência de preclusão consumativa, pois os documentos anexados em sede recursal não foram oportunamente apresentados na fase de instrução, contrariando o disposto no art. 434 do CPC; e (v) que a pretensão recursal não se sustenta à luz da jurisprudência consolidada sobre o tema da responsabilidade civil por danos morais.

Primeiramente, registra-se que o juízo
a quo
entendeu que o reajuste contratual do valor das mensalidades da prestação de serviços de transporte escolar, promovido pela apelada durante o período de vigência do contrato no ano de 2023, foi abusivo, eis que não havia previsão contratual que justificasse o aditivo para majoração do preço avençado.

Por outro lado, a r. sentença atacada, de forma suficientemente fundamentada, entendeu que a parte requerente, ora apelante, não comprovou o alegado dano moral, destacando que
“
não há comprovação de que as comunicações sobre o reajuste foram feitas de forma irregular e desrespeitosa e os documentos juntados aos autos não comprovam circunstância que ofendesse a dignidade da autora ou mesmo especial sofrimento psicológico decorrente de ação da requerida, de modo a justificar indenização por danos morais.
”

O conjunto probatório constante dos autos, de fato, revela que não houve conduta arbitrária por parte da contratada apelada. Ao contrário, conforme se depreende do depoimento pessoal da representante da empresa (evento 16004496), a majoração da mensalidade foi motivada pela necessidade financeira imposta em decorrência do aumento dos custos operacionais, sendo que houve prévias tratativas com os pais/responsáveis dos alunos contratantes, oportunizando-se a estes permanecer por mais trinta dias a partir da notificação para assinatura do aditivo. Tal circunstância é corroborada por documentos anexados aos eventos 16004439 e 16004476, bem como pela própria testemunha ouvida em juízo no evento 16004496, a qual confirmou que a empresa realizou reuniões explicativas com os pais antes da emissão do termo aditivo, inclusive encaminhando cópia do instrumento formal para ciência e assinatura daqueles que concordassem com o novo valor. Ademais, o aditivo contratual foi regularmente precedido de notificação aos contratantes acerca do encerramento da prestação de serviços no prazo de 30 dias corridos, conforme se observa nos eventos 16004440 e 16004443.

Assim, embora a apelante tenha discordado da alteração contratual, e ainda que o julgador de origem tenha entendido que a majoração foi abusiva (por falta de respaldo no contrato original, que inclusive previu a possibilidade de suspensão desde que comunicada com antecedência mínima de 30 dias, ou suspensão imediata em caso de ilegalidade, cláusula 6.1) – o que não foi objeto de recurso a parte interessada –, não se verifica qualquer ilícito civil que configure ato ensejador de reparação por dano moral.

A responsabilidade civil, para ser caracterizada, exige a presença cumulativa de três elementos essenciais: ato ilícito, dano e nexo de causalidade, nos termos do artigo 927 do Código Civil:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

No mesmo sentido, o artigo 186 do mesmo diploma legal assim dispõe:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

No caso concreto, não há demonstração de que a apelada tenha praticado ato ilícito. A conduta de apresentar proposta de reajuste mediante termo aditivo, condicionando a continuidade da prestação de serviços à sua aceitação, não configura, por si só, ofensa a direito da personalidade da apelante.

A caracterização do dano moral exige a violação concreta de um dos atributos da personalidade humana, tais como honra, imagem, intimidade, vida privada ou integridade psíquica. Simples desconfortos, aborrecimentos ou frustrações inerentes à vida em sociedade – ainda que decorrentes de relações contratuais – não autorizam a indenização por dano moral.

Neste ponto, o Superior Tribunal de Justiça tem firme jurisprudência:

(...) A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade . Precedentes. 2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais. (...). (STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

(...) O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, dano moral. Precedentes. 2. No caso, não foram apontadas particularidades que demonstrem a existência de circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso da obra . Ausência de dano moral. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2020)

No presente caso, a apelante não logrou demonstrar que a postura da empresa apelada tenha ultrapassado os limites do razoável, tampouco que tenha implicado humilhação, exposição vexatória, angústia grave ou sofrimento psíquico relevante. Ausente, pois, prova de que tenha havido violação à dignidade da apelante, a indenização pleiteada por danos morais deve ser rejeitada, tal como procedeu a sentença.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.